Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736138-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FATIMA FRANCELINO DE ASSIS EMBARGADO: PAULO CEZAR ALVES D E S P A C H O Ciente do Ofício de ID 46661237. Após a preclusão da decisão de ID 46240355, arquivem-se o feito com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de maio de 2023 13:15:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador